Tribunal: TJMT
Processo: 0009781-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009781-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (APELANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (APELANTE), ELINEI FERRARI - CPF: 395.880.841-72 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE INDEPENDENTE DE BOA OU MÁ FÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSEQUENCIA. Recurso conhecido porém desprovido.

(1)- A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública.

(2)- Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral.

(3)- Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Na hipótese, trata-se de ação de IMISSÃO DE POSSE proposto por ADÃO SILVA DA COSTA e sua esposa CLAUDIA MARISA ROSA em desfavor de ELINEI FERRARI ALVES, todos identificados nos autos.

Afirmaram os apelantes: (...) Que, em 19/03/98, por determinação judicial, 17a. Vara Cível desta Capital, em ação hipotecária promovida pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL em face de ELINEI FERRARI ALVES, houvera o registro da penhora, que passara a incidir sobre o imóvel hipotecado. (...) Que em 24/01/2001, houve o levantamento da penhora, por determinação do mesmo juízo, datado o oficio de 14/11/2000, sendo baixada a hipoteca (AV-08.51108). Todos relacionados ao processo de número 1.497/97 que tramitou perante a 17a. Vara Cível desta Capital. (...) Que, em data de 20/09/2000, houve a adjudicação do imóvel em favor do BANCO BAMERINDUS S/A, conforme registro imobiliário n. R-09.51108). Que, após sucessivas transferências, o imóvel passou a pertencer ao BANCO SISTEMA S/A, oportunizando aos autores sua aquisição em leilão, conforme comprovante de arrematação datado de 16/12/2015, pago em duas parcelas, respectivamente R$ 15.195,68 (25/01/2015) e R$ 15.181.08 (25/02/2016), além da entrada de R$ 45.543,28. Constam dos autos que, no que tange ao pagamento, além dos já quitados acima, sobejaram mais 10 (dez) parcelas de R$ 15.181,08 e registrando o total avençado com a instituição financeira para aquisição do imóvel no montante de R$ 227.716,24 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e dezesseis reais, vinte e quatro centavos). Sustentou, ainda, que o contrato foi registrado no CRI competente e que, malgrado esta situação, todas as tentativas para imitir-se na posse do imóvel foram frustrantes, estando a devedora ainda residindo atualmente no citado imóvel. Em face do, sucintamente exposto acima, almejaram os autores: (...) Imissão na posse do referido imóvel (...). Arbitramento em taxa de ocupação, sugerindo o valor de R$ 2.500,00 mensais, a serem depositados pela requerida durante o decorrer da demanda. (...) Arbitramento em danos morais, sugerindo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) IPTU, no valor de R$ 366,57. (...) Ocupação indevida (janeiro/fevereiro/março/2016). (...) despesas com contratação de advogado (R$ 27.771,62). (...) danos materiais, pela fruição do imóvel, desde a data da imissão até a data da entrega do bem, sugerindo, a exemplo acima, do mesmo valor, ou seja, R$ 2.500,00 ao mês. (...) Custos do processo, importando estes em R$ 5.617,08. Deu a causa o valor da aquisição, ou seja, R$ 277.716,64 e derradeiramente, pugna pela condenação na verba honorária, avaliando seus serviços em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigida. (ID-94259018).

Da sentença – Após marchas e contramarchas, com relação ao presente pleito, fazendo as razões de fato e de direito, registrando a existência da USUCAPIÃO, a rigor do prescrito no artigo 1.228 do CC (15 anos), acatou esta tese de defesa e, por consequência, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO e, por consequência, CONDENOU os autores no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Do recurso – Sustentam os apelantes, fazendo suas razões de recorrer, ausência de posse com intenção de dono e, de consequência, não alberga de legalidade a sentença do magistrado de piso que, acolheu a tese da usucapião prescrita pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro. Sustentou, ainda, inexistência de posse mansa e pacifica, a falta de boa fé, inexistência de usufruto, precariedade da posse por parte da apelada. Pretende, em face do registrado nos autos, em desfavor da apelada, a cominação imposta aos apelantes, com supedâneo do prescrito pelo inciso V, do artigo 80, do Código de Processo Civil. – procedimento de modo temerário.

Assim, suplicam que este Tribunal, conheça e proveja o recurso aviado e, assim o fazendo, sejam deferidas em favor dos apelantes os pedidos lá consignados e expostos linhas acima.

E, apresentando contraminuta ao recurso aviado, comparece a requerida, ocupante do imóvel, registrando que a sentença está escorreita, correta aplicação do disposto no artigo 1.228 do CC, prova de ocupação do imóvel, independente de boa fé, reduzindo-se este para 10 (dez) anos por se tratar de moradia, como bem explicitado pelo parágrafo único, do mencionado diploma substantivo civil.

Quando o bastante, peço dia para julgamento, providências necessárias; cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

APELANTE: ALDO SILVA DA COSTA

APELANTE: CLAUDIA MARISA ROSA

APELADO: ELINEI FERRARI

TERCEIROS

: BANCO SISTEMA S.A

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE INDEPENDENTE DE BOA OU MÁ FÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSEQUÊNCIA.
Recurso conhecido, porém desprovido.

(1)- A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública.

(2)- Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral.

(3)- Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma.

Na hipótese, trata-se de ação de IMISSÃO DE POSSE proposto por ADÃO SILVA DA COSTA e sua esposa CLAUDIA MARISA ROSA em desfavor de ELINEI FERRARI ALVES, todos identificados nos autos.

Afirmaram os apelantes
: (...) Que, em 19/03/98, por determinação judicial, 17a. Vara Cível desta Capital, em ação hipotecária promovida pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL em face de ELINEI FERRARI ALVES, houvera o registro da penhora, que passara a incidir sobre o imóvel hipotecado. (...) Que em 24/01/2001, houve o levantamento da penhora, por determinação do mesmo juízo, datado o oficio de 14/11/2000, sendo baixada a hipoteca (AV-08.51108). Todos relacionados ao processo de número 1.497/97 que tramitou perante a 17a. Vara Cível desta Capital. (...) Que, em data de 20/09/2000, houve a adjudicação do imóvel em favor do BANCO BAMERINDUS S/A, conforme registro imobiliário n. R-09.51108). Que, após sucessivas transferências, o imóvel passou a pertencer ao BANCO SISTEMA S/A, oportunizando aos autores sua aquisição em leilão, conforme comprovante de arrematação datado de 16/12/2015, pago em duas parcelas, respectivamente
R$ 15.195,68
(25/01/2015)
e R$ 15.181.08
(25/02/2016), além da entrada de R$
45.543,28.
Constam dos autos que, no que tange ao pagamento, além dos já quitados acima, sobejaram mais 10 (dez) parcelas de
R$ 15.181,08
e registrando o total avençado com a instituição financeira para aquisição do imóvel no montante de
R$ 227.716,24
(duzentos e vinte e sete mil setecentos e dezesseis reais, vinte e quatro centavos). Sustentou, ainda, que o contrato foi registrado no CRI competente e que, malgrado esta situação, todas as tentativas para imitir-se na posse do imóvel foram frustrantes, estando a devedora ainda residindo atualmente no citado imóvel. Em face do, sucintamente exposto acima, almejaram os autores: (...) Imissão na posse do referido imóvel (...). Arbitramento em taxa de ocupação, sugerindo o valor de
R$ 2.500,00
mensais, a serem depositados pela requerida durante o decorrer da demanda. (...) Arbitramento em danos morais, sugerindo o montante de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais). (...) IPTU, no valor de
R$ 366,57
. (...) Ocupação indevida (janeiro/fevereiro/março/2016). (...) despesas com contratação de advogado (
R$ 27.771,62).
(...) danos materiais, pela fruição do imóvel, desde a data da imissão até a data da entrega do bem, sugerindo, a exemplo acima, do mesmo valor, ou seja,
R$ 2.500,00
ao mês. (...) Custos do processo, importando estes em
R$ 5.617,08
. Deu a causa o valor da aquisição, ou seja
, R$ 277.716,64
e derradeiramente, pugna pela condenação na verba honorária, avaliando seus serviços em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigida. (ID-94259018).

Da sentença
– Após marchas e contramarchas, com relação ao presente pleito, fazendo as razões de fato e de direito, registrando a existência da USUCAPIÃO, a rigor do prescrito no artigo 1.228 do CC (15 anos), acatou esta tese de defesa e, por consequência, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO e, por consequência, CONDENOU os autores no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Do recurso
– Sustentam os apelantes, fazendo suas razões de recorrer, ausência de posse com intenção de dono e, de consequência, não alberga de legalidade a sentença do magistrado de piso que, acolheu a tese da usucapião prescrita pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro. Sustentou, ainda, inexistência de posse mansa e pacifica, a falta de boa fé, inexistência de usufruto, precariedade da posse por parte da apelada. Pretende, em face do registrado nos autos, em desfavor da apelada, a cominação imposta aos apelantes, com supedâneo do prescrito pelo inciso V, do artigo 80, do Código de Processo Civil. – procedimento de modo temerário.

Assim, suplicam que este Tribunal, conheça e proveja o recurso aviado e, assim o fazendo, sejam deferidas em favor dos apelantes os pedidos lá consignados e expostos linhas acima.

E, apresentando contraminuta ao recurso aviado, comparece a requerida, ocupante do imóvel, registrando que a sentença está escorreita, correta aplicação do disposto no artigo 1.228 do CC, prova de ocupação do imóvel, independente de boa fé, reduzindo-se este para 10 (dez) anos por se tratar de moradia, como bem explicitado pelo parágrafo único, do mencionado diploma substantivo civil.

Quando o bastante, peço dia para julgamento, providências necessárias; cumpram-se.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB MT4678-O

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO STABILE RIBEIRO, OAB MT 3213-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

A certidão da matrícula 51.104, do Sexto Serviço Notarial de Cuiabá, dá conta que toda situação diz respeito a discordância jurídica em face do apartamento localizado nesta cidade, no 4o andar, do Edifício ‘GOLDEN PARK’, localizado em Cuiabá, Estado de Mato Grosso na Rua Esmeralda no 674, Bosque da Saúde, anotando-se que a averbação 01-51104,foi hipotecado junto ao BANCO BAMERINDUS S/A, estando, de outro lado, atrelados em relação as garagens números 17 e 103 da referida unidade habitacional coletiva. Constata-se, por outro lado, que em decorrência de EXECUÇAO HIPOTECÁRIA promovida pelo BANCO BAMERINDUS S/A em face da devedora inadimplente, requerida e ora apelada ELINEI FERRARI ALVES, o citado imóvel foi penhorado. Após marchas e contramarchas usuais em processos desta natureza, o juízo da 17a. Vara Cível de Cuiabá, no processo de execução hipotecária (de numero 1.479/07) adjudicou o apartamento e respectivas garagens ao BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

Que, posteriormente, este estabelecimento bancário, sob intervenção, decretado sua falência, passou para o BANCO SISTEMA S/A que figurou no contrato, na condição de VENDEDOR, na condição de substituto do falido BANCO BAMERINDUS S/A. Que, procedido a LEILÃO, o citado imóvel foi arrematado pelos autores e pelo qual, à época, efetuou o pagamento de entrada de
R$ 45.543,28
(quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) e mais 12 parcelas mensais e consecutivas de
R$ 15.181,08
(quinze mil, cento e oitenta e um reais, oito centavos), cujo vencimento final se deu em data de 26/12/2016.

Consta da sentença que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, ao aplicar o artigo 1228 do Código Civil que dispensa a boa fé para a usucapião, assim posicionou:

‘Conforme narrativa encontrada na petição inicial e de acordo com os documentos que instruem todo o feito, a Senhora ELINEI FERRARI ALVES e seu esposo GILBERTO ALVES JUNIOR, em 27 de Janeiro de 1995, adquiriram o imóvel objeto da mencionada matrícula 51104 (Cartório do 6o Oficio de Cuiabá, ou seja, o apartamento 403 do Edifício GOLDEN PARK, localizada no BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORTA SÃO BENEDITO por meio de CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, MÚTUO COM OBRIGAÇÕES, QUITAÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTRAS AVENÇAS, contrato esse averbado à margem da matricula em 20 de abril de 1995 e a transmissão registrada na mesma data, o que confere com a certidão imobiliária. (...) A referida matrícula faz prova de que anos depois, precisamente em 20 de setembro de 2000, a ré e seu esposo perderam a propriedade do imóvel para o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A,que o adjudicou nos autos da Execução Hipotecária n. 1497/97, que tramitou perante a 17a. Vara Cível de Cuiabá, conforme carta de adjudicação expedida na data mencionada e registrada em 24 de abril de 2001, o que é pormenorizadamente narrado pelos autores na peça de abertura. (...) Não há controvérsia que a demandada jamais desocupou o imóvel, tanto que o ajuizamento da ação em exame tem como fundamento a resistência da ré à desocupação do apartamento, do qual ela nunca saiu desde que ali passou a residir com sua família nos idos de 1995, o que não é objeto de discordância entre as partes’. (sic) (ID-94274046).

O motivo fático pelo qual o magistrado de piso, em acolhendo a pretensão da defesa da usucapião, como permitido no ordenamento jurídico, não servindo, entretanto, para a modificação da propriedade que, para tal finalidade exige providência especifica prevista, foi que:

‘Não há nos autos qualquer comprovação de que o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, desde a aquisição da propriedade do imóvel ora disputa, em 20 de setembro de 2000, até sua venda em hasta publica pelo BANCO SISTEMA S/A, sucessor do banco adquirente, e sua arrematação pelos autores em 16 de dezembro de 2015, ou seja, durante mais de 15 anos, tenha notificado ou de alguma forma solicitado a desocupação do apartamento 403 do Edifício GOLDEN PARK, onde mora a ré’. (sic).

No caso dos autos forçoso se apresenta, nesta oportunidade, comungar com o mesmo entendimento do magistrado de piso que, nas suas razões de decidir, concluiu em aplicar a tese da usucapião como matéria de defesa e, por consequência, julgar improcedente a ação de imissão de posse formulada pela autora (ora apelante).

Isto porque, como bem tratada na sentença, a perda da propriedade se deu por decisão judicial lavrada em
20/09/2000
, decretada no processo de execução hipotecária número 1.479/97, que tramitou perante a 17a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, do imóvel que então ocupava a ré (ora apelada) e, mesmo assim, não procedeu por sua desídia o cumprimento da sentença, isto é, promover a saída da mesma, imitindo-se na posse, para, ao depois, providenciar a venda judicial do imóvel a terceiros.

Desta forma, como se vê nos autos, incontestável que a ré (ora pelada) residia no imóvel desde sua aquisição, que se deu nos idos de 1995 e, mais tarde, por força de inadimplência, em sede de ação hipotecária, perdeu esta propriedade em por decisão judicial lavrada em 20/09/2000 e, desta forma, segundo vejo esta situação, por força desta decisão, deveria a executada, de forma voluntária, deixar aquele imóvel. Se não o fizera voluntariamente, competia a instituição financeira, quer no processo de execução, como incidental, quer em processo autônomo, em cumprimento de sentença, requerer a imissão de posse para, estando nesta situação, mais tarde, proceder a venda extrajudicial daquele imóvel que lhe foi adjudicado por determinação da 17a. Vara Cível, no processo de número 1.479/97. Assim não procedeu.

Desta forma, após a adjudicação, a ré (ora apelada), sem dúvida alguma passou a ser esbulhadora daquele imóvel. Desta forma, trata-se de ocupação eivada de má fé.

Contudo, como bem asseverou a sentença recorrida:

‘Não há nos autos qualquer comprovação de que o Banco Bamerindus do Brasil S/A, desde a aquisição do imóvel ora em disputa, em 20 de setembro de 2000, até sua venda em hasta pública pelo Banco Sistema S/A, sucessor do banco adquirente, e sua arrematação pelos autores em 16 de dezembro de 2015, ou seja, durante mais de 15 (quinze) anos, tenha notificado ou de alguma forma solicitado à desocupação do apartamento 403 do Edifício Golden Park, onde mora a ré’. (sic)

O artigo 1.238 do Código Civil estabelece:

‘Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título de boa fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único – O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á há dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras de caráter produtivo’.

Deve ser visto, em sequência, que, embora o citado artigo anota situação pertinente ao exercício da ação de usucapião, perfeitamente aplicável em matéria de defesa. A diferença é que, nesta ação, como matéria de defesa, não se alberga o direito pleiteado pela parte contrária (imissão de posse) e, com relação a aquisição da propriedade somente através da ação própria. Alias, conforme os autos estão a retratar já existe esta providência, não se sabendo o desiderato do pedido, processo de número 31585-08.2016.811.0041 – Código n. 1149688.

Aqui temos:

(a) – A ré (apelada) e seu esposo estão no imóvel desde a data de sua aquisição, contada a partir da chancela do contrato formalizado com o BANCO BAMERINDUS S/A, ou seja, de 27 de Janeiro de 1995.

(b) – Em face da inadimplência do contrato formalizado com a instituição financeira perderam este imóvel, sendo adjudicada a credora hipotecária em data de 20 de setembro de 2000.

(c) Por desídia, não ingressaram com a imissão de posse, situação que poderia ser tratada incidentalmente no próprio processo de execução ou, preferindo, ingressar com a ação de imissão de posse.

(d)- Desta forma, a partir de então, não tendo a ré, (ora apelada), desocupado voluntariamente o apartamento, esta passou a cometer um esbulho possessório e, desta forma, sua ocupação passou a ser de má fé.

(e)- O imóvel somente foi vendido à parte autora, ora apelante, por força da arrematação em Leilão Particular, em data de 16 de dezembro de 2015.

Portanto, constata-se que, malgrado não ser de boa fé, a ré (ora apelada), entre a data da adjudicação feita pelo BANCO BAMERINDUS S/A, precisamente no dia 20/09/2000 até a data da venda, por Leilão Extrajudicial à parte autora, em data de 16/12/2015, já decorreram,
precisamente, 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias)
.

Não reside como admitir, na espécie, em face de todo acontecido que se tratou de liberalidade do BANCO BAMERINDUS S/A a permanência da parte ré no imóvel. O processo judicial tem início, meio e fim. Começa com a postulação da parte autora, tem seu aspecto mediano com a sentença e termina com o cumprimento do julgado.

Se o vencedor, por descaso não cumpre a decisão, equivale-se, no caso, mudando o que deve ser mudado, a uma prescrição intercorrente daquele direito (súmula 106 do STJ) e, neste contexto, caracterizado o esbulho possessório, anotando-se ausência de boa fé, corre o prazo para usucapir o imóvel, na dicção do artigo 1.228 e seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro o que,
independentemente de perquirir a hipótese da habitação
, que reduz este prazo para 10 (dez) anos, aplicando-se a regra do caput de 15 (quinze) anos, não mais residia o direito de o BANCO SISTEMA S/A, sucessora do BANCO BAMERINDUS S/A proceder a venda. Errou o Banco ao proceder ao LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Não foi precavida a ré que, sem atentar a este aspecto, imóvel ainda em poder da mutuária, o adquiriu em Leilão

Extrajudicial.

No que tange aos argumentos recursais:

(a) – ausência de intenção de possuir o imóvel como dono e sim mera tolerância do banco.

(b) – ausência de posse mansa e pacífica.

(c) – Posse de boa fé e com justo título, conforme o exigido pelo artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro não se aplica no caso vertente.

Não reside como acalentar estes argumentos, em total desaviso com os aspectos fáticos delineados nos autos; O que deve ser visto para configurar a usucapião, como matéria de defesa, como bem explicitado pelo magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, é que, malgrado independente título e boa fé, decorrido o lapso temporal exigido pelo artigo 1.228 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, quando o bastante para exercício de defesa na ação de imissão de posse produzida pelo réu, a usucapião. E, com relação ao título de propriedade, tão somente em outra ação especifica, como os autos estão a atestar.

Deve, ainda, complementar esta situação concreta que, a rigor do artigo 1201 do Código Civil Brasileiro, posse de boa fé, quando o possuidor ignora o vício da posse ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Já a posse de má fé, quando o possuidor têm ciência de seus vícios.
É o caso em apreciação
.

Neste contexto, citado naquela ação de execução hipotecária, não pagando o débito, culminando com a adjudicação do imóvel em favor do credor hipotecário (Banco Bamerindus), não desocupando voluntariamente o imóvel, caracterizado está a má fé e, neste contexto, vencido o prazo estabelecido a espécie para que o credor imita na posse daquele bem que adjudicou, caracterizado o esbulho desde a data da adjudicação, não se pode acalantar outra situação senão em abraçar a tese trazida pelo magistrado de piso quando acatou a usucapião extraordinária como matéria de defesa.

Portanto, na espécie vertente, tem-se, pois, que os únicos requisitos da usucapião extraordinária (que é o caso dos autos) são a posse através da usucapião, a configuração da posse, não se perquirindo se de boa ou de má fé, a intenção de ser dono e o decurso do prazo estabelecido pelo artigo 1.238 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, aspectos que, ao meu modo de visitar os autos em todos os seus contornos fáticos e jurídicos estão presentes neste caso concreto.

Assim, só resta a este sodalício mato-grossense, abraçando a escorreita sentença proferida pelo douto magistrado sentenciante, conhecer e desprover o recurso já que, a exemplo do mesmo, não vi como acalentar os argutos argumentos trazidos pela parte apelante que, de forma equivocado, em longa explanação buscou desmistificar a bem lançada sentença.

Bem a propósito já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVADA A POSSE MANSA E PACIFICA – O ANIMUS DOMINI E O LÁPSO TEMPORAL – USUCAPIÃO CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, o animus domini e o lapso temporal, para sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião. (Apelação Cível número 51.791/2004, Relator então Juiz de Direito, hoje Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 25/01/2005, publicado no DJE de 15/02/2005, fonte sitio do TJMT).

‘APELAÇOES CIVEIS – USUCAPIÃO EXTYRAORDINÁRIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – REJEIÇÃO – AUSENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INEXISTENCIA – MANIFESTAÇÃO DA PARTE EM RELAÇÃO A PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DA USUCAPIÃO – COMPROVADA POSSE MANSA E PACIFICA E O ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL EXISTENTE – USUICAPIÇAO CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a parte manifestou-se acerca do laudo pericial realizado, apresentando anteriormente os quesitos que julga necessário para realização da prova. Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro para sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser reconhecido o pedido de usucapião. (Recurso de Apelação Cível, processo n. 0040680-40.2006.8.11.0000-MT, Relator Desembargador EVANDRO STABILE).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Reio Grande do Sul.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS – QUALIDADE DA POSSE COM ANIMUS DOMINI – AUSENCIA DE OPOSIÇAO. (...) O êxito da ação de usucapião extraordinário depende não só do tempo da posse e menos ainda exclusivamente da posse pura, mas que esta seja exercida com ânimo de dono e sem oposição. Somente o conjunto dos requisitos exigidos por lei autoriza a aquisição de imóvel através da prescrição aquisitiva, a qual há de ser indeferida quando não há, nos autos, elementos que agasalhem a pretensão dos postulantes quando ao animus domini e a ausência de oposição. (Apelação Cível n. 70010156032 – 17a. Câmara Cível, Relator Desembargador JORGE LUIS DALL’AGNOL, julgado em 31/05/2005).

Portanto, respeitando possíveis posicionamentos antagônicos ao aqui expostos, não reside a mínima dúvida da posse da parte apeada que, permanecendo no imóvel, mesmo após ter sido agraciado com perda do mesmo, não se questionando na espécie a boa ou má fé, decurso de prazo, (mais de 15 anos), entre a adjudicação do bem e sua venda por leilão extrajudicial, de seu direito de exercitar a usucapião como matéria de defesa e, por conseqüência, escorreita a respeitável sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau,a pretensão recursal soçobra neste tópico.

E, conhecido e desprovido este recurso, por ser situação antagônica e inconciliável sob todos os aspectos, não se apresenta perquirir a pretensão da parte apelante onde pretendia esta acoimar a apelada de litigância de má fé, termos do inciso V, do art. 80, do CPC, ficando aqui o registro derradeiro.

Resta, portanto, aos autores, que caíram nesta cilada jurídica feita pelo BANCO SISTEMA S/A quando LEILOOU o imóvel e, ao final, já tinha perdido o direito de fazê-lo em face da apelada já estar albergada pelo instituto da usucapião extraordinária, querendo, a tempo, forma, modo, postular pelo direito da correspondente indenização por perdas e danos, a título da evicção.

Conclusão
– Forte nos fragmentos acima

CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
. E, por imposição do prescrito no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizando, passando-0 de 10% ̈(dez por cento) para 12% (dose por cento), além de suportar o pagamento dos custos processuais.

É como encaminho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, em razão de um julgado monocrático do Ministro João Otávio Noronha, datado de 2020, do qual extraio o seguinte trecho:

“Conhecendo a avença que firmaram e optando por descumpri-la, os possuidores transmudaram sua posse de justa para injusta, por meio da precariedade, circunstância que não equivale ao comportamento com animus domini, até porque a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Não por outro motivo, a doutrina só atribui força ad usucapionem à posse exercida por promitente comprador que cuidou de quitar o preço do bem.”

Assim, farei uma análise acerca da natureza dessa posse, se pode ser enquadrada como de natureza de
animus domini
e não de natureza precária, porque se for precária e clandestina, além da característica que Vossa Excelência comentou e colocou em seu voto que se trata de posse de má-fé, pode estar atrelada à precariedade e à clandestinidade, e esses dois últimos itens
não lhe dariam o direito à usucapião
.

Portanto, peço vista dos autos para fazer essa análise.-

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDO SILVA DA COSTA e CLAUDIA MARISA ROSA
contra a sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Imissão na Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, acatou a defesa de usucapião e julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 15/12/2021, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, negou provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (1a Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Da detida análise do processo, verifica-se que
ADÃO SILVA DA COSTA
e sua esposa
CLAUDIA MARISA ROSA
ajuizaram a ação de
Imissão de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em desfavor de
ELINEI FERRARI ALVES
, alegando, em síntese, que em 20/4/1995 foi averbado e registrado (R-04-51.104) o Contrato Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações, Quitação com Cancelamento de Hipoteca, Pacto de Nova Hipoteca e Outras Avenças, datado de 27/01/1995, no qual figura como transmitente a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda e como adquirente o Senhor GILBERTO ALVES JUNIOR e sua esposa a Senhora ELINEI FERRARI ALVES, seguindo-se o registro relativo as condições da venda e da aquisição (R-05-51.104).

Informaram que em 19/03/1998, em decorrência de determinação judicial oriunda do juízo da 17a Vara Cível da Capital, nos autos do processo 1.479/97 — Ação de Execução Hipotecaria movida pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A em face de GILBERTO ALVES JUNIOR e de ELINEI FERRARI ALVES, foi efetuado o registro da penhora que passou a incidir sobre o imóvel (R06-51.104), seguido do levantamento da penhora em 24/01/2001, por determinação judicial oriunda do mesmo juízo, nos termos do Oficio 385/00, de 14/11/2000.

Sustentaram, ainda, que, após idas e vindas nos autos do processo judicial 1.479/97, em 20/09/2000 o imóvel foi adjudicado em favor do Banco Bamerindus do Brasil S/A.

Os autores alegaram que, na condição de proprietários do imóvel objeto da lide, o Banco Sistema S/A o levou a leilão, presencial e online, tendo os autores se interessado em participar do certame, vindo a ofertar lance e a arrematar o bem, conforme comprovante de arrematação de 16/12/2015 e das parcelas pagas em 25/01/2015, no importe de R$15.181,08, bem como proposta discriminada na petição inicial no valor total de 227.716,24.

Afirmaram ter dado publicidade da aquisição em 19/02/2016, mas a requerida se recusa a desocupar o imóvel.

Discorreram sobre os danos materiais, pois afirmaram que com a arrematação do imóvel passaram a responder pelos débitos inerentes à propriedade, como IPTU, taxas condominiais.

Argumentaram que a requerida também deve ser condenada a indenização em face da ocupação indevida, conforme art. 38 do Decreto-lei 70/1966, além das despesas com a contratação de advogado e dos danos morais.

A requerida, por sua vez, alega a posse do imóvel, ininterrupta, mansa e pacífica, exercida com
animus domini
, desde sua aquisição em 1995, tratando-se, assim, de objeto hábil à aquisição por usucapião, especial ou extraordinário, conforme art. 1.238 do Código Civil.

Ao sentenciar o feito, o i. juiz singular Dr. Jones Gattass Dias, acatou a tese da defesa e julgou improcedente a ação, conforme já exposto.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso.

Denota-se dos autos que a requerida a Sra. ELINEI FERRARI e o seu esposo GILBERTO ALVES JUNIOR, em 27/01/1995 adquiriram o apartamento 403 do Ed. Golden Park, localizado no Bairro Bosque da Saúde, da Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, por meio de “Contrato Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações com Cancelamento de Hipoteca, Pacto de Nova Hipoteca e Outas Avenças”.

Extrai-se, ainda, que em 20/09/2000 a requerida e o seu esposo perderam a propriedade do imóvel para o BANCO BAMERDINDUS S/A, que o adjudicou, nos autos da Ação de Execução Hipotecária no 1479/97, que tramitou pela 17a Vara Cível de Cuiabá.

Inconteste nos autos que a requerida jamais desocupou o imóvel, encontrando-se na posse do mesmo, sendo o cerne do recurso verificar a natureza dessa posse, ou seja, se pode ser enquadrada como de natureza de
animus domini
ou de natureza precária.

Consoante cediço, a aquisição da propriedade pela usucapião constitui ocorrência absolutamente peculiar, por se tratar de medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva em decorrência de posse, em determinada situação de fato, consolidada no tempo.

Em quaisquer de suas modalidades, a usucapião pressupõe o exercício de posse mansa e com
animus domini.

No presente caso, como bem assentou o nobre Relator, trata-se de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produto.”

Como expressamente descrito no artigo 1.238 do CC supra transcrito, como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa, contínua, sem interrupção
,
nem oposição
, e com ânimo de dono pelo prazo previsto em lei.

No caso em tela, como destacado pelo juízo de primeiro grau, a apelada/requerida, embora tenha provado o lapso temporal da posse exercida,
não a exerceu sem oposição
.

In casu,
houve oposição pela ação de Execução Hipotecária no 1497/97, que tramitou perante a 17a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/ MT, conforme carta de adjudicação expedida em 20/09/2000 e registrada na matrícula do imóvel em 24/04/2001.

Deste modo, consoante texto expresso do art. 1.238 do CC, não há dúvida de que havendo oposição quanto à posse exercida pela apelada no imóvel, tal circunstância não induz o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Dito em outros termos: a prevalecer a sentença de primeiro grau, haverá ofensa expressa à lei federal (ar.t 1.238 do Código Civil).

Segundo Washington de Barros Monteiro:

“A POSSE AD USUCAPIONEM DEVE SER ININTERRUPTAE SEM OPOSIÇÃO, além de exercida com ânimo de dono (quantum possessum, tantum praescriptum). TAIS REQUISITOS SÃO INDISPENSÁVEIS, CUMPRINDO, ASSIM, AO AUTOR, que pretenda reconhecimento da usucapião, DEMONSTRAR, QUE SUA POSSE SOBRE O IMÓVEL, EXERCIDA ANIMUS DOMINI DURANTE O PRAZO LEGAL, NUNCA FOI INTERROMPIDA NEM SOFREU OPOSIÇÃO OU CONTESTAÇÃO DE QUEM QUER QUE SEJA”. (Curso de Direito Civil - Direito das Coisas - Ed. Saraiva, 6a. ed., pág. 127 – sem destaques no original).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
OPOSIÇÃO FEITA POR POSSUIDOR INDIRETO – POSSE MANSA E PACÍFICA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CPC
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A

usucapião extraordinária reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze) anos” (STJ - AgRg no REsp: 1415166/SC). Se há notícia nos autos de oposição à posse feita por possuidor indireto antes do transcurso do período aquisitivo, impõe-se a improcedência da ação por inobservância aos requisitos do art. 1.238 do CC.”

(TJMT - N.U 0000860-98.2011.8.11.0077, Ap 163365/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) destaquei

Logo, tem-se que o requisito posse mansa e pacífica não restou preenchido, diante da oposição à posse que se deu com ação de execução e penhora, antes do transcurso do período aquisitivo.

Ademais, ainda que tenha havido a prova da ocupação ininterrupta do bem pela parte requerida, pelo prazo de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ora apelada residia no imóvel desde sua aquisição por Contrato de Financiamento com Garantia Hipotecária, que se deu nos idos de 1995 e, por força de inadimplência, em sede de ação hipotecária, perdeu sua propriedade por decisão judicial lavrada em 20/09/2000, por determinação da 17a Vara Cível, no processo de no 1.479/97.

Dessa forma, não tendo a requerida desocupado voluntariamente o apartamento após o inadimplemento, esta passou a cometer esbulho possessório e sua ocupação passou a ser revestida de má-fé.

Em verdade, a parte requerida possui a posse precária do imóvel em decorrência de contrato particular de compra e venda, mútuo com obrigações, quitação e cancelamento de hipoteca e outras avenças firmado com a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, uma vez que não possui ânimo de dono pela falta de quitação do preço devido, mas apenas caracteriza-se como possuidora direta pela relação contratual existente.

Em síntese, quando firmou o contrato, a parte requerida exteriorizou que reconhecia o promitente vendedor como proprietário do apartamento, recebendo dele a posse precária e se comprometendo a pagar a contraprestação para que lhe fosse transferido o domínio do bem.

Dessa forma, a requerida desde o início é
mera detentora de mera posse direta, com dever de restituição
, enquanto não cumpridas suas obrigações. Assim, tal condição, data vênia do entendimento do nobre Desembargador Relator, nem de longe pode ser transmudada para posse com
animus dominus
.

A propósito, merece transcrição os ensinamentos de BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, na Obra" Tratado de Usucapião ", Editora Saraiva, 2 edição, 1999, pág. 273, quando diz que:

"Na verdade, a posse direta do imóvel, por força de um contrato provisório, representativo de uma promessa de venda futura, demonstrativa de relação apenas obrigacional entre os contratantes, não leva o promitente comprador ou adquirente a exercer posse própria (o que é requisito de lei, uma vez que o art. 55o do Código Civil fala em possuir como seu o imóvel).

A posse direta assim exercida não conduz a que o promitente possua com animus domini, o que mesmo impediria usucapião extraordinária, constituindo posse subordinada, restando para quem entrega a coisa ao terceiro para lhe conferir direitos de posse autônoma.

Segundo a melhor doutrina, quem tem apenas a posse direta não possui a coisa como sua, faltando assim o requisito do animus domini, para o efeito de usucapião, ficando afastados os que exercem temporariamente a posse direta, por força de obrigação, ou direito.

Assim, sendo o promitente comprador possuidor direto, sua posse está subordinada à posse indireta do promitente vendedor, não possuindo o imóvel tal como se fosse proprietário (posse própria), mas sim em decorrência de um contrato celebrado com o proprietário, que tem sobre a coisa posse indireta, esta sim posse própria (continua a possuir a coisa como sua)."

Adotando esse mesmo posicionamento, confira-se os seguintes julgados:

“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
POSSE PRECÁRIA. COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
Os autores, compromissários compradores, exerceram apenas posse precária do imóvel. Isto porque a ação de rescisão contratual, por eles ajuizada, somente foi definitivamente julgada em 31 de maio de 2011, e a ação de usucapião foi proposta no ano de 2014. Considerou-se não ser causa ao pretendido desfazimento do contrato a existência da hipoteca, sendo certo que cumpria aos autores o pagamento das prestações ajustadas. Logo, o próprio ajuizamento pelos autores da ação demonstra que não exerciam eles posse com animus domini, pois reconheciam os direitos do réu sobre o bem. Exerciam, portanto, posse precária, inábil ao reconhecimento da usucapião. Recurso provido para julgar improcedente o pedido”.

(TJSP - Apelação 1007206-09.2014.8.26.0309 Rel. Des. Carlos Alberto Garbi - Jundiaí j. em 23.05.2017) destaquei

“RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Usucapião alegado como matéria de defesa - Inadequação, em sede de ação de rescisão contratual - Ademais,
a existência de relação contratual entre as partes afasta o reconhecimento de posse ad usucapionem
- Promitentes compradores inadimplentes desde o ano de 1.998 -
Posse precária, sem animus domini
-Reintegração que é conseqüência do rompimento do negócio - Improcedência mantida - Recurso improvido.”

(TJ-SP - APL: 994081331776 SP, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 27/10/2010, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2010
) destaquei

"Usucapião extraordinário. Sentença de improcedência. Recurso. Demonstrado que a posse foi iniciada em decorrência de compromisso de compra e venda inadimplido. Ausência de prova de mudança da causa da posse que permanece decorrente de contrato. Recurso desprovido".

(TJ/SP, Apelação Cível 163.788-4/0, rei. Boris Kauffmann, j. 02/12/2008
) destaquei

Nesse contexto, ainda que o lapso temporal possa mesmo ter sido alcançado, é incontestável a circunstância da ausência de “
animus domini
” na posse exercida pela parte requerida.

A propósito, colaciono a brilhante decisão monocrática do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datado de 1o/04/2020, no AREsp 0013500-63.2007.8.08.0011 ES (2020/0048656-6):

“Conhecendo a avença que firmaram e optando por descumpri-la, os possuidores transmudaram sua posse de justa para injusta, por efeito da precariedade, circunstância que não equivale ao comportamento com animus domini, até porque a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza (nervo auditur propriam turpitudinem allegans). Não por outro motivo, a doutrina só atribui força ad usucapionem à posse exercida por promitente comprador que cuidou de quitar o preço do bem.”

Assim, tendo a parte requerida entabulado contrato que previa a aquisição da propriedade imobiliária e descumprindo tal avença, não há como conceder-lhe o domínio do bem pela usucapião, porquanto delineada a existência de outro mecanismo derivado que culminaria (não fosse o inadimplemento) na transmissão do domínio e, ainda, por restar ausente o requisito do
animus domini.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Considerando-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, a presente ação não se mostra a via adequada para o fim pretendido. Isto porque, a ação de usucapião não é meio idôneo para se regularizar a propriedade imobiliária que já fora adquirida por meio de contrato. Significa assentar que havendo prévia formalização de pacto para a aquisição onerosa do imóvel, o posterior inadimplemento do negócio jurídico obsta o animus domini, requisito legal indispensável à modalidade prescricional aquisitiva pretendida. Deste modo, inviável a pretensão de regularização do domínio junto ao Registro de Imóveis, porquanto os requisitos legais exigidos para a espécie não restaram preenchidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70073886343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 19/10/2017). destaquei

Deste modo, inviável o reconhecimento do instituto da usucapião, uma vez ausente o requisito
“aninus domini”
, merecendo ser reformada a sentença de primeiro grau que acolheu a tese de defesa de usucapião.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para dar provimento ao recurso, a fim de afastar o reconhecimento da tese de usucapião, anulando a sentença ora recorrida.

Com isso, os autos devem retornar ao eminente relator, para que possa dar prosseguimento à análise meritória da causa, se for o caso.

É como voto.-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009781-81.2016.8.11.0041

VOTO VISTA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 17/03/2016
ALDO SILVA DA COSTA e sua esposa CLÁUDIA MARISA ROSA
(Autores/Apelantes) ajuizaram
Ação de Imissão na Posse para Uso Próprio c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ELINEI FERRARI ALVES
, tendo em vista o apartamento n.o 403 e garagens n.o 17 e 103 do Edifício Golden Park, situado no Bairro Bosque da Saúde, matriculado sob o n.o 51.104 no 6.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Na peça vestibular narraram que, em
24/09/1991,
foi registrada a hipoteca deste imóvel em favor do Banco Bamerindus do Brasil S.A.; em
20/04/1995
foi averbado o “Contrato Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações, Quitação com Cancelamento de Hipoteca, Pacto de Nova Hipoteca e Outras Avencas” datado de 27/01/1995 e, em
20/04/1995,
foi registrado o “Contrato Particular de Compra e Venda, Mutuo com Obrigações, Quitação com Cancelamento de Hipoteca, Pacto de Nova Hipoteca e Outras avenças” no qual figura como Transmitente a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda.

e como adquirente o Sr. Gilberto Alves Junior e sua esposa
ELINEI FERRARI ALVES
(Apelada).

Alegaram que Banco Bamerindus do Brasil S.A. ajuizou
Ação de Execução Hipotecária N.o 1479/97
em desfavor do casal adquirente e, em decorrência de determinação judicial proferida pelo Juiz da 17.a Vara Cível da Capital, foi registrado em 19/03/1998 a penhora do imóvel.

Em 24/01/2001, segundo afirmaram, houve o levantamento da penhora em virtude da ordem judicial proferida na ação executiva, e em 03/04/2001, mediante autorização do Banco Bamerindus do Brasil S.A., procedeu-se à baixa da hipoteca.

Salientaram que nos autos da
Ação de Execução Hipotecária N.o 1479/97
foi expedida Carta de Adjudicação em favor do Banco Bamerindus, datada de 20/09/2000, a qual foi averbada na matrícula do imóvel em 24/04/2001.

Noticiaram que diante da liquidação do Banco Bamerindus, o Banco Sistema S.A. assumiu o passivo daquela instituição bancária.

Em 16/12/2015 o Banco Sistema S.A. encaminhou o imóvel ao leilão que, por sua vez, foi arrematado por
ALDO SILVA DA COSTA e sua esposa CLÁUDIA MARISA ROSA
(Autores/Apelantes) pelo preço de R$ 227.716,24 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), conforme no “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Venda e Compra de Bem Imóvel” formalizado em 13/01/2016.

A aquisição do imóvel arrematado, segundo afirmativa dos Apelantes (
ALDO SILVA DA COSTA e sua esposa CLÁUDIA MARISA ROSA
) foi registrada em 19/02/2016 no 6.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Alegaram que Gilberto Alves Junior e sua esposa
ELINEI FERRARI ALVES
(Apelada) recusaram a desocupar o imóvel, em que pese lhes ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório na
Ação de Execução Hipotecária N.o 1479/97
.

Diante desses fatos, requereram a imissão na posse, bem como a condenação dos ocupantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao contestar a
Ação de Imissão na Posse
,
ELINEI FERRARI ALVES
(Apelada) alegou que, inobstante a baixa da hipoteca e adjudicação do imóvel, ela continuou na posse do bem com
animus domini
, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, por mais de 15 (quinze) anos (desde 20/09/2000 – data da Carta de Adjudicação expedida em favor do Banco Bamerindus S.A.), sem a oposição do novo proprietário ou de qualquer outra pessoa.

Defendeu, nesse aspecto, ter se consolidado a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Após o término da instrução processual, o Juiz proferiu sentença em que reconheceu a aquisição da propriedade por meio da usucapião, ante o lapso de tempo de exercício da posse sem moléstia. Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados por
ALDO SILVA DA COSTA e sua esposa ACLÁUDIA MARISA ROSA
(Apelantes), condenando-os ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões deste Apelo,
ALDO SILVA DA COSTA e sua esposa CLÁUDIA MARISA ROSA
aduzem que desde 20/09/2000, ou seja, data da adjudicação do imóvel em favor do Banco Bamerindus S.A., falta à Apelada o
animus domini
e que não está configurada a posse mansa e pacífica, mas sim a posse precária.

Ressalta que ao perder a propriedade do bem
sub judice
e, nele permanecendo habitada, a Recorrida exerceu a posse de má-fé, nos termos do art. 1.201 e 1.202 do Código Civil.

Com esses argumentos, pugnaram pela reforma integral da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 15/12/2021 o Relator Des. Sebastião de Moraes Filho desproveu o Recurso e a Des.a Marilsen Andrade Addario (1.a Vogal) pediu vista.

Em 26/01/2022, ao proferiu seu voto vista, a Eminente 1.a Vogal divergiu do Relator e deu provimento ao Apelo, afastou a tese de usucapião, anulou a sentença objurgada e devolveu os autos à Instância singular para proceder à análise dos pleitos autorais (imissão na posse, indenização por dano moral e material).

Pedi vista para melhor exame do caso.

Sabe-se que, independente da modalidade da usucapião, aquele que pretende a aquisição da propriedade originária
deve demonstrar a
posse
prolongada no tempo
. Ou seja,
posse mansa, pacífica e contínua
pelo prazo prolongado de 15 (quinze) anos, mesmo que o interessado não tenha justo título e boa-fé, ou de 10 (dez) anos, caso o possuidor utilize o bem como sua moradia habitual ou nele tenha promovido obras ou serviços de cunho produtivo.

Nesse sentido é a dicção do art. 1.238 do Código Civil.

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O ônus da prova da existência desses requisitos essenciais à configuração da posse
ad usucapionem
compete à parte que alega, ou seja, à Apelada, porque constituem o fundamento do direito à prescrição aquisitiva.

Conforme relatado, a Apelada adquiriu o imóvel em 27/01/1995, por meio do “Contrato Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações, Quitação com Cancelamento de Hipoteca, Pacto de Nova Hipoteca e Outras avenças” firmado com a Construtora São Benedito. O bem, segundo consta na Certidão de Inteiro Teor Imobiliária, foi oferecido em garantia ao Banco Bamerindus S.A., cuja hipoteca foi registrada em 24/04/1995 em favor desta instituição financeira.

O inadimplemento da obrigação contratual com o Banco ensejou o ajuizamento da
Ação de Execução Hipotecária N.o 1479/97
, da qual originou-se a
Carta de Adjudicação datada de

20/09/2000
.

A partir desse momento (20/09/2000), portanto, é fato inconteste que o Banco Bamerindus passou a ser proprietário do apartamento n.o 403 e garagens n.o 17 e 103 do Edifício Golden Park, situado no Bairro Bosque da Saúde, matriculado sob o n.o 51.104, no 6.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

No entanto, somente em
16/12/2015
a instituição bancária encaminhou o imóvel para leilão, oportunidade em que foi adquirido pelos Apelantes.

Destaca-se, nesse ponto, que não há no caderno processual qualquer prova concernente à providência do Banco em reaver a posse do bem desde o momento passou a ser proprietária do imóvel.

Em outras palavras, desde que se sagrou vencedor na
Ação de Execução Hipotecária N.o 1479/97
mediante a adjudicação do bem, a instituição bancária permaneceu inerte, não buscou imitir-se na posse, tampouco notificou a Apelada para desocupação voluntária.

Com isso, desde 20/09/2000, a Apelada passou a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta,
sem
que qualquer oposição do proprietário (Banco Bamerindus).

Ademais, verifica-se que por meio das faturas de água, energia elétrica e taxa condominial anexadas ao caderno processual, a Recorrida comprovou ter estabelecido no imóvel a sua moradia fixa por todo esse período.

Nesse contexto, em que pese ao Apelante ter arrematado o imóvel

em 16/12/2015 em hasta pública, a ele não socorre o direito de ser imitido na posse, uma vez já configurada a usucapião em favor da Apelada.

Assim, os pedidos de indenização postulados pelo Recorrido na Exordial devem ser dirigidos à instituição bancária, e não à Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE MANSA, ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE QUINZE ANOS - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - USUCAPIÃO CONFIGURADA. Comprovado o exercício pela parte autora da posse sobre o imóvel usucapiendo, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, por tempo muito superior ao exigido, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 1.238 do CC, necessários para a configuração da usucapião ordinária.
(TJ-MG. Apelação 10261130093451001. Relator Arnaldo Maciel. Julgado em 04/12/2018. Publicado em 10/12/2018).

Feitas essas considerações,
acompanho o Eminente Relator e nego provimento do Recurso, mantendo hígida a sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO QUE PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022